Tribunal: TJDFT
Processo: 0745100-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0745100-28.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: GERALDINO SANTOS NUNES JUNIOR PACIENTE: RAFAEL CAVALCANTI DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado GERALDINO SANTOS NUNES JUNIOR em favor de RAFAEL CAVALCANTI DA SILVA, cuja prisão preventiva foi decretada pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 0741484-42.2024.8.07.0001, formulado no contexto de investigação deflagrada pela Polícia Federal, que apura crimes de organização criminosa e fraude bancária. Nas suas razões, a Defesa argumenta, de início, que o decreto prisional não tem fundamento idôneo e foi expedido por juiz incompetente, tendo em vista que competência é firmada no domicílio da vítima, e a Polícia Federal identificou os beneficiários das transações bancárias, que são residentes dos estados do Ceará, do Maranhão e do Rio Grande do Norte, para onde os autos deveriam ser remetidos. Contudo, para facilitar a investigação, a Polícia usou de subterfúgio para que o feito tramitasse no Distrito Federal. Entende, assim, que todos os atos até então praticados por juiz incompetente são nulos e devem ser revogados. Registra que a investigação já se encerrou, não havendo razões para se manter o paciente preso, porque não há qualquer demonstração dos requisitos que autorizam a prisão preventiva, que, no caso, pode ser substituída por medidas cautelares diversas, tendo em vista a ausência de risco à ordem pública. No mais, entende que deve ser decotada da denúncia a prática de associação criminosa, que exige a participação de três ou mais agentes, o que não ocorreu. Além disso, entende que o crime de invasão de dispositivo de informática (art. 154-A do CP) deve ser absorvido pelo crime de furto mediante fraude (art. 155, §4o-B), sob risco de dupla condenação pelo mesmo fato. Assim, conclui que estão ausentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, porque o único crime punível seria o de invasão de dispositivo de informática, que comporta acordo de não persecução criminal. Além disso, ainda que condenado, o regime para cumprimento de pena seria o aberto, de modo que o paciente está submetido a regime mais gravoso. Por fim, afirma que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que a prisão preventiva é ilegal quando ausentes os requisitos autorizadores da medida extrema. Assim, por entende presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade, com a expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela imposição de medidas cautelares diversas, com a confirmação da medida no mérito da ação. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. No entanto, nesta sede de cognição sumária, não vejo razões suficientes para conceder a medida requerida, ao contrário do que noticia a presente impetração. É que, nesse exame preliminar, ao contrário do que afirma a Defesa, não se vislumbra a alegada incompetência do juízo que autorizou a busca e apreensão e decretou a prisão preventiva do paciente, alvo de investigação complexa realizada pela Polícia Federal, que envolve associação criminosa e fraude bancária, com repercussão interestadual. Com efeito, as investigações apontam vítimas correntistas do Banco do Brasil em vários estados da federação, inclusive em Brasília, de modo que, ao menos nesta fase processual, não se vislumbra a alegada incompetência do Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília. Compulsando os autos n. 0741484-42.2024.8.07.0001, verifica-se que durante a investigação, conduzida pela Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, e a partir dos dados fornecidos pelo Banco do Brasil em relação aos destinatários das transferências bancárias, os policiais identificaram as coordenadas dos acessos eletrônicos fraudulentos, que levaram à casa do paciente, razão pela qual representaram pela busca e a apreensão no endereço indicado e também por sua prisão temporária. Posteriormente, no curso das investigações, a Polícia representou por sua prisão preventiva, que foi decretada ao seguinte fundamento (id 212506064 dos autos n. 0741484-42.2024.8.07.0001): Em continuidade às investigações de crimes de furto eletrônico (art. 155, §4o-B, do CP), invasão de dispositivo informática (art. 154-A do CP), lavagem de dinheiro (art. 1o, caput, da Lei no 9.613/1998) e organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/2013), o il. Delegado de Polícia Federal da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos representa pela prisão preventiva de RAFAEL CAVALCANTI DA SILVA e JEFERSON MEDEIROS, bem como pela expedição de mandado de busca e apreensão para o cumprimento das prisões (ID 212375484). A partir dos resultados das diligências anteriores, a Autoridade Policial ratifica os elementos que corroboram a suspeita de grupo criminoso especializado em furto mediante fraude por meio de dispositivo eletrônico ou informático. Aduz que os vestígios colhidos apontam que RAFAEL e JEFERSON são experientes em fraudes bancárias e em campanhas de phishing por SMS, e-mail e WhatsApp e que, no momento da busca e apreensão, os malwares estavam ativos e infectando novas máquinas, conforme apontado pelo perito na IPL no 3948335/2024-SIAD/CCAT/CGCIBER/DCIBER/PF (ID 212375492). Para além de garantir a ordem pública, o representante também destaca que a segregação cautelar atenderá a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Pontua que RAFAEL CAVALCANTI DA SILVA responde a vários processos cíveis e criminais perante as varas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e em quase todos não foi possível intimá-lo. Da mesma forma, esclarece que JEFERSON MEDEIROS não possui residência fixa e se negou a fornecer qualquer endereço em Goiânia/GO para onde disse que iria em poucas semanas. (...) A decretação da prisão preventiva pressupõe prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Tais requisitos, embora aferidos em sede de cognição sumária, reclamam elementos suficientes de investigação/prova, a demonstrar a certeza quanto à materialidade do fato e indícios suficientes de autoria do investigado/acusado no tocante a fato individualizado. Como sublinha Antônio Magalhães GOMES FILHO, o indício suficiente é aquele que autoriza “um prognóstico de um julgamento positivo sobre a autoria ou participação”. No entanto, embora imprescindíveis – tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, esses pressupostos não bastam para justificar o encarceramento preventivo. A eles deve ser agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; ou d) segurança da aplicação da lei penal (inteligência do art. 312 do Código de Processo Penal). Nesse contexto, ressalto que, como exposto na representação da Autoridade Policial, o fato trazido ao conhecimento da Justiça do Distrito Federal – envolvendo crimes patrimoniais em série – é de extrema gravidade, reclamando, pois, atuação do Poder Estatal para coibir esse tipo de ação criminosa, com a devida apuração e responsabilização dos autores. Conforme verificado, há sérios indícios de que RAFAEL CAVALCANTI e JEFERSON MEDEIROS praticam crimes de forma recorrente. Sem dúvida, o método utilizado e a frequência das ações perpetradas evidenciam a contumácia delitiva, com séria repercussão e sensação de intranquilidade social. Nessa linha, entendo que a decretação da prisão preventiva é a única medida cautelar cabível para resguardar a ordem pública porquanto as demais providências menos gravosas (art. 319 do CPP) são insuficientes para assegurar a eficácia do processo penal. Ao que parece, os representados não possuem temor pela lei penal, o que afasta a eficiência de medidas cautelares alternativas ao cárcere para inibir o ímpeto criminoso. Da leitura do decreto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso de poder, eis que devidamente fundamentado, com indicação dos requisitos que autorizam a medida cautelar extrema. Como se vê, a prisão do paciente foi decretada após as diligências efetuadas pela autoridade policial, que identificou, no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, computadores ligados e em operação, e onde “malwares estavam ativos e infectando novas máquinas, conforme apontado pelo perito na IPL no 3948335/2024-SIAD/CCAT/CGCIBER/DCIBER/PF” Ressalte-se que as informações apresentadas pela Polícia Federal (id 212375492 dos autos n. 0741484-42.2024.8.07.0001), que embasam a decisão judicial, foram colhidas em computadores apreendidos na casa do paciente e são suficientes a demonstrar os indícios da autoria delitiva. Quanto a materialidade do crime, há notícias de desvios realizados em mais de cem contas bancárias em diversos estados da federação, com a subtração de saldos que totalizaram prejuízo superior a R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), conforme documento de id 212375484 dos autos n. 0741484-42.2024.8.07.0001, tudo a partir de celulares e computadores instalados na residência do paciente. No que diz respeito ao perigo que o estado de liberdade do paciente representa à ordem pública, questionado pela Defesa, ao menos neste momento processual, está também devidamente demonstrado, afinal, como ressaltado no decreto prisional, há elementos que indicam que o paciente comete crimes patrimoniais de forma recorrente, a partir de computadores e aparelhos eletrônicos instalados em sua própria residência, evidenciando a contumácia delitiva, o que justifica a manutenção de sua prisão cautelar como único meio capaz de acautelar a ordem pública. Neste momento processual, portanto, diante dos elementos constantes dos autos principais, e a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Na hipótese, portanto, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator